Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO DO VALOR DA RPV. IMPOSSIBILIDADE.
1. A lei que modifica o teto para expedição de requisição de pequeno valor - RPV não é aplicável aos processos em que se busca o cumprimento da sentença que transitou em julgado em data anterior à entrada em vigor do novo diploma normativo, tendo em vista a natureza material e processual da norma, o que atrai a sua irretroatividade. No caso, inaplicável a Lei Distrital 6.618/2020, que entrou em vigor em data posterior à formação do título executivo judicial que se busca o cumprimento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.